Tribunal: TJES
Processo: 5003221-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003221-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A
AGRAVADO: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA e outros (9)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003221-09.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco Safra S/A

Recorridas: Alx Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda e Outras

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO SAFRA S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
SENTENÇA
(id. 816140, integralizada no id. 816157) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A
,

cujo
decisum
homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas.

Sustenta o Recorrente que “
as Agravadas apresentaram no Plano de Recuperação um imóvel como se fosse um ativo passível de venda para pagamento de credores. Referido imóvel foi entregue em alienação fiduciária ao Banco Agravante, em 22 de julho de 2014, para garantia das operações CCB n. 1066697, 1093317 e aditamentos, 1099358 e aditamentos (Av. 15 e 16 da Matricula n. 51.707 do CRI de Mogi das Cruzes). A partir do momento em que tal imóvel passou a garantir as operações das Recuperandas junto ao Banco, não poderiam as Agravadas indicar tal imóvel como um possível ativo para saldar dívidas junto aos credores da Recuperação pois estamos diante de clara ILEGALIDADE, nos termos dos artigos 49, § 3º e artigo 50, § 1º, ambos da Lei de Recuperação Judicial
”.

Enfatiza que “
os créditos que possuíam o imóvel dado em alienação fiduciária ao Banco Agravante SEQUER FORAM LISTADOS NA RECUPERAÇÃO EM TELA, e os demais crédito, foram recentemente excluídos no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0000988-19.2019.8.08.0014 (Relatoria Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO)
”.

Alega que “
ao contrário do entendimento da r. decisão agravada, que concorda com as cláusulas ilegais do Plano de Recuperação, UMA VEZ QUE NÃO HOUVERAM
[sic]
LICITANTES, A LEI EXPRESSAMENTE PREVÊ QUE NÃO HÁ VALORES A SEREM DEVOLVIDOS AOS DEVEDORES
”, na forma dos parágrafos 4º e 5º, do artigo 27, da Lei Federal nº 9.514/1997.

Frisa que “
t
anto a cláusula ilegal do Plano como a r. decisão agravada olvidam-se de que, no insucesso dos leilões públicos realizados após a consolidação, com ou sem o comparecimento de possíveis arrematantes, a lei permite que o bem permaneça com o credor fiduciário, ocorrendo a extinção de todas as obrigações existentes entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário e NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DEVOLUÇÃO DE EVENTUAL VALOR QUE SOBEJAR O VALOR DA DÍVIDA EM CASO DE VENDA FUTURA PELO BANCO AGRAVANTE
”.

Defende, em suma, que “
a r. decisão agravada não realizou o correto controle de legalidade do Plano de Recuperação, pois, nos termos dos artigos 49, § 3º e artigo 50, § 1º, ambos da Lei de Recuperação Judicial e parágrafo 5º do artigo 27 da Lei nº 9.514, de 1997, o imóvel do Banco Agravante sequer poderia ter sido indicado à venda para saldar outros credores e, também, conforme consta da matrícula do imóvel, frustrados os dois leilões realizados pela instituição financeira Agravante, ocorre a extinção da dívida, consolidando-se a propriedade do imóvel na pessoa do fiduciário, inclusive com a desobrigação deste em restituir ao devedor qualquer importância
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 830064, deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo
,
“para sobrestar a eficácia da Sentença recorrida especificamente no tocante à homologação e à validade das cláusulas
3.1.6 e 3.1.8.4 do Plano de Recuperação Judicial e à respectiva emenda a tais disposições realizada na Assembleia Geral de Credores no feito recuperacional de origem no que concerne ao “Imóvel Mogi das Cruzes” (Matrícula 51.707) de propriedade do Recorrente
”.

Embargos de Declaração opostos pelas Recorridas no id. 928915, defendendo, em síntese, que tal
Decisum
incorreu em omissão, pois (
I
) “
não se vislumbra, no presente caso, a probabilidade do direito e o perigo de dano ao Embargado, requisitos
essenciais
à concessão do efeito suspensivo
”; (
II
) “
a utilização dos valores decorrentes da dação ou alienação do imóvel em questão para o pagamento dos credores da Classe III foi
devidamente aprovada
em assembleia geral de credores, que, na oportunidade, manifestaram sua concordância com a forma de pagamento apresentada
”; (
III
) “
as Embargantes planejaram sua estratégia de fluxo para pagamento do Plano de Recuperação Judicial
considerando os valores provenientes do bem em questão
, planejamento que será
totalmente frustrado em função da suspensão das Cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.4 do Plano de Recuperação Judicial e de seu respectivo modificativo
, em evidente cenário de violação ao art . 47 da Lei 11.101/05. Isso se justifica porque, até o presente momento,
tais disposições haviam sido aprovadas pelos credores e homologadas pelo D. Juízo Recuperacional, criando expectativas às Recuperandas e aos credores afetos ao beneplácito legal
”; e (
IV
) “
não há que se falar em ilegalidade com relação às cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.4 do Plano de Recuperação Judicial e respectivo modificativo
, visto que, independente da resolução da questão da consolidação, se tratará de destinação lícita a ser conferida à parcela do imóvel (ou integral idade) que de direito do Grupo ALX
”.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento no id. 975699.

Parecer no id. 1112219, em que a douta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório, no essencial.

Conquanto lançado Relatório no id. 1958728, houve inesperado erro no sistema PJe que impediu a submissão deste recurso à deliberação colegiada, ensejando, inclusive, a abertura de chamado por este Gabinete ao Setor de Tecnologia de Informação deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante Certidão do id. 2241409
.

Na medida em que solucionada tal inconsistência sistêmica,
reinclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 17 de março de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO SAFRA S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
SENTENÇA
(id. 816140, integralizada no id. 816157) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A
,

cujo
decisum
homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas.

Sustenta o Recorrente que “
as Agravadas apresentaram no Plano de Recuperação um imóvel como se fosse um ativo passível de venda para pagamento de credores. Referido imóvel foi entregue em alienação fiduciária ao Banco Agravante, em 22 de julho de 2014, para garantia das operações CCB n. 1066697, 1093317 e aditamentos, 1099358 e aditamentos (Av. 15 e 16 da Matricula n. 51.707 do CRI de Mogi das Cruzes). A partir do momento em que tal imóvel passou a garantir as operações das Recuperandas junto ao Banco, não poderiam as Agravadas indicar tal imóvel como um possível ativo para saldar dívidas junto aos credores da Recuperação pois estamos diante de clara ILEGALIDADE, nos termos dos artigos 49, § 3º e artigo 50, § 1º, ambos da Lei de Recuperação Judicial
”.

Enfatiza que “
os créditos que possuíam o imóvel dado em alienação fiduciária ao Banco Agravante SEQUER FORAM LISTADOS NA RECUPERAÇÃO EM TELA, e os demais crédito, foram recentemente excluídos no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0000988-19.2019.8.08.0014 (Relatoria Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO)
”.

Alega que “
ao contrário do entendimento da r. decisão agravada, que concorda com as cláusulas ilegais do Plano de Recuperação, UMA VEZ QUE NÃO HOUVERAM
[sic]
LICITANTES, A LEI EXPRESSAMENTE PREVÊ QUE NÃO HÁ VALORES A SEREM DEVOLVIDOS AOS DEVEDORES
”, na forma dos parágrafos 4º e 5º, do artigo 27, da Lei Federal nº 9.514/1997.

Frisa que “
t
anto a cláusula ilegal do Plano como a r. decisão agravada olvidam-se de que, no insucesso dos leilões públicos realizados após a consolidação, com ou sem o comparecimento de possíveis arrematantes, a lei permite que o bem permaneça com o credor fiduciário, ocorrendo a extinção de todas as obrigações existentes entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário e NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DEVOLUÇÃO DE EVENTUAL VALOR QUE SOBEJAR O VALOR DA DÍVIDA EM CASO DE VENDA FUTURA PELO BANCO AGRAVANTE
”.

Defende, em suma, que “
a r. decisão agravada não realizou o correto controle de legalidade do Plano de Recuperação, pois, nos termos dos artigos 49, § 3º e artigo 50, § 1º, ambos da Lei de Recuperação Judicial e parágrafo 5º do artigo 27 da Lei nº 9.514, de 1997, o imóvel do Banco Agravante sequer poderia ter sido indicado à venda para saldar outros credores e, também, conforme consta da matrícula do imóvel, frustrados os dois leilões realizados pela instituição financeira Agravante, ocorre a extinção da dívida, consolidando-se a propriedade do imóvel na pessoa do fiduciário, inclusive com a desobrigação deste em restituir ao devedor qualquer importância
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 830064, deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo
,
“para sobrestar a eficácia da Sentença recorrida especificamente no tocante à homologação e à validade das cláusulas
3.1.6 e 3.1.8.4 do Plano de Recuperação Judicial e à respectiva emenda a tais disposições realizada na Assembleia Geral de Credores no feito recuperacional de origem no que concerne ao “Imóvel Mogi das Cruzes” (Matrícula 51.707) de propriedade do Recorrente
”.

Embargos de Declaração opostos pelas Recorridas no id. 928915, defendendo, em síntese, que tal
Decisum
incorreu em omissão, pois (
I
) “
não se vislumbra, no presente caso, a probabilidade do direito e o perigo de dano ao Embargado, requisitos
essenciais
à concessão do efeito suspensivo
”; (
II
) “
a utilização dos valores decorrentes da dação ou alienação do imóvel em questão para o pagamento dos credores da Classe III foi
devidamente aprovada
em assembleia geral de credores, que, na oportunidade, manifestaram sua concordância com a forma de pagamento apresentada
”; (
III
) “
as Embargantes planejaram sua estratégia de fluxo para pagamento do Plano de Recuperação Judicial
considerando os valores provenientes do bem em questão
, planejamento que será
totalmente frustrado em função da suspensão das Cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.4 do Plano de Recuperação Judicial e de seu respectivo modificativo
, em evidente cenário de violação ao art . 47 da Lei 11.101/05. Isso se justifica porque, até o presente momento,
tais disposições haviam sido aprovadas pelos credores e homologadas pelo D. Juízo Recuperacional, criando expectativas às Recuperandas e aos credores afetos ao beneplácito legal
”; e (
IV
) “
não há que se falar em ilegalidade com relação às cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.4 do Plano de Recuperação Judicial e respectivo modificativo
, visto que, independente da resolução da questão da consolidação, se tratará de destinação lícita a ser conferida à parcela do imóvel (ou integral idade) que de direito do Grupo ALX
”.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento no id. 975699.

Parecer no id. 1112219, em que a douta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do Agravo de Instrumento.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento se deu por meio da Decisão constante do id. 830064, da lavra desta Relatoria, restaram externados os seguintes fundamentos
, in verbis:

“(...)

DECIDO
.

Neste passo, revelam-se presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, na medida em que a pretensão recursal volta-se em face do pronunciamento que homologou o Plano e, por conseguinte, concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas, importa ressaltar, por oportuno e relevante, que
a atividade cognitiva deste Juízo
ad quem
na espécie encontra delineados limites
.

Neste particular, não é demasiado relembrar que “
em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes
” (STJ - REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

Equivale a dizer, em outras palavras, que “
o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes. (...)
” (STJ - AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

Estabelecida tal premissa, tem-se por importante, outrossim, traçar um breve escorço de aspectos relevantes ao exame da questão aduzida neste recurso.

Em sendo assim, cabe rememorar que preteritamente restou proferida Decisão nos autos de origem que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido das Recorridas de
sobrestamento dos efeitos da consolidação da propriedade
atinente ao imóvel, denominado no Plano de Recuperação Judicial de “
Imóvel Mogi das Cruzes
”, localizado na Avenida Antônio de Almeida, Mogi das Cruzes/SP, registrado sob a
matrícula nº 51.707
, o qual fora prestado em
alienação fiduciária como garantia à Cédula de Crédito Bancário nº 1066697
, firmada com o Recorrente.

Na ocasião, as Recorridas impugnaram tal pronunciamento por meio do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0000601-04.2019.8.08.0014
, ao qual esta
Egrégia Segunda Câmara Cível, sob a Relatoria do Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, negou provimento à unanimidade de Votos
, nos termos do Acórdão assim ementado,
in litteris:

“EMENTA
:
EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CESSÃO FIDUCIÁRIA. EXCEPCIONAL SUBMISSÃO AOS EFEITOS

DA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE PRODUTIVA DA SOCIEDADE RECUPERANDA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE TEMAS ESTRANHOS À VIA DO PLEITO RECUPERACIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
N
a esteira do que enfatizado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. Precedentes
.” (STJ - AgInt no CC 162.066/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 15/05/2019).

II.

In casu
, nota-se que as Recorrentes em momento algum lograram êxito em demonstrar, mesmo porque tampouco alegaram, que o imóvel, cuja transferência de propriedade se almeja obstar, reveste-se de eventual essencialidade à atividade produtiva da Sociedade Recuperanda que o ofertou em garantia de alienação fiduciária à Cédula de Crédito Bancário aludida na Decisão recorrida, não havendo, neste particular, qualquer elemento indicativo de que tal bem cumpre a sobredita função destinada a assegurar o desenvolvimento da atividade empresarial
.

III.
Na espécie, não se faz possível impor a medida obstativa visada pelas Recorrentes apenas com amparo no argumento de que o referenciado bem será ofertado em dação em pagamento para a quitação de débito com diversos Credores, quando, então, segundo alegado, seria considerado o real valor do imóvel corresponde a R$ 40.660.601,58 (quarenta milhões, seiscentos e sessenta mil, seiscentos e um reais e cinquenta e oito centavos), o que afastaria a possibilidade de que seja arrematado em leilão extrajudicial pelo pífio lance mínimo de R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais).

IV.
Na hipótese dos autos, além de inexistir qualquer certeza de que os Credores, mesmo posteriormente à dação em pagamento, obterão a apontada quantia de suposta avaliação do imóvel (R$ 40.660.601,58), também não há, de igual forma, nenhuma segurança de que a sua eventual arrematação no mencionado leilão extrajudicial ocorrerá pelo dito lance mínimo (R$ 23.000.000,00).

V.
Se efetivamente existe eventual irresignação das Recorrentes no que concerne à defendida subestimação do lance mínimo do imóvel em questão, cabe-lhes procurar a via judicial adequada para tratar no assunto, e não tentar obter, no feito recuperacional de origem, a imposição de medida suspensiva como forma de insurgir-se em face da relatada situação.

VI.
De igual forma, revela-se defeso discutir, na estreita via do pleito recuperacional, eventual satisfação da dívida, sob a ótica do adimplemento substancial, relativamente à operação em que prestada a garantia de alienação fiduciária do imóvel em comento.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0000601-04.2019.8.08.0014, Rel. Des. Subst. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível, julg. 28/01/2020, DJe 06/02/2020)

A despeito do pretérito pronunciamento do Juízo
a quo
de que tal
“Imóvel Mogi das Cruzes” (matrícula nº 51.707) não poderia ser incluído na Recuperação Judicial, o que restou chancelado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível,
as Recorridas procederam a sua inclusão no feito recuperacional
, estabelecendo, inclusive, os parâmetros a serem adotados na distribuição dos valores arrecadados com a alienação do sobredito bem imóvel, conforme
cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.4 do Plano de Recuperação Judicial
(id. 816139),
in verbis:

“
3.1.6. – Alienação do “Imóvel Mogi das Cruzes”

O “GRUPO ALX” é legítimo proprietário de 1 (um) terreno localizado na Avenida Antônio Almeida, na cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, matrícula 51.707 devidamente registrada no 1º Oficial Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes, com as seguintes características:

Matrícula

Endereço

Área

Situação

51.707

Avenida Antônio Almeida

150.455,51m
2

Alienado ao Banco Safra S/A

O “
Imóvel Mogi das Cruzes
” encontra-se alienado fiduciariamente para o Banco Safra, assim sendo, o valor da dívida está sendo considerado para amortização no fluxo de caixa.

(...)

3.1.8.4. – Distribuição do “Imóvel Mogi das Cruzes”

A seguir, segue o quadro demonstrativo da distribuição dos valores arrecadados com a alienação do “
Imóvel Mogi das Cruzes
”

IMÓVEL

MATRÍCULA

VALOR DE VENDA

Imóvel Mogi das Cruzes

51.707

R$ 40.660.601,58

R$ 40.660.601,58

Destinação

Para aceleração do pagamento dos credores inscritos na Classe III

R$ 22.948.044,10

Quirografários do quadro geral de credores

Para pagamento do saldo devedor junto ao Banco Safra para liberação

R$

4.894.892,42

do imóvel que encontra-se em alienação fiduciária nos contratos

CCB nº 1066697, CCB nº 1101263 e CCB nº 1094283

Para recomposição de caixa das recuperandas

R$ 12.817.665,86

Saldo

R$

As alienações previstas nos itens 3.1.2 e 3.1.6 será apenas elementos adicionais objetivando antecipar os pagamentos presentes neste “PLANO”. Na hipótese de não haver alienação dos bens, conforme acima descrito, tal fato não significará descumprimento do Plano de Recuperação Judicial”.

Diante da insurgência do Recorrente,
as Recorridas, por ocasião da Assembleia Geral de Credores, apresentaram emenda às aludidas disposições
, no que se estabeleceu o seguinte, conforme Ata do aludido ato assemblear (id. 816121),
in litteris:

“(...)
Retomados os trabalhos, as Recuperandas apresentaram emenda na redação das cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.4, no sentido de que, caso não haja revolvimento da consolidação da propriedade do bem, considerando que o valor do crédito do Banco Safra é inferior ao valor da alienação do bem, o saldo sobejante após a quitação do banco com o produto da venda será revertido às Recuperandas, que, então, os distribuirá na proporção de 50% para os credores da classe III, como aceleração do fluxo regular de pagamentos das parcelas previstas, de forma regressiva, e 50% para recomposição do fluxo de caixa
”.

Posteriormente, sem qualquer ressalva, tais disposições foram homologadas pelo Juízo
a quo
, o que levou ao Recorrente a opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO antes da interposição do aludido recurso, quando enfatizou ao Magistrado de Primeiro Grau que
não seria possível chancelá-las não só por afrontarem os
artigos 49, § 3º e artigo 50, § 1º, ambos da Lei de Recuperação Judicial, eis que o “Imóvel Mogi das Cruzes” não pode ser incluído no feito recuperacional, mas também porque inexiste qualquer obrigação de restituição de eventual saldo que sobejar após a venda do imóvel em comento pelo Recorrente, na forma dos parágrafos 4º e 5º, do artigo 27, da Lei Federal nº 9.514/1997
.

Na sequência,
o Juízo
a quo
, em pronunciamento integrativo à Sentença homologatória do Plano de Recuperação Judicial, rechaçou a pretensão do Recorrente com alicerce nestes fundamentos
,
in litteris:

“
Ora, não se pode olvidar que diante da venda do imóvel apontado, eventual saldo remanescente da venda deverá retornar aos cofres da RECUPERANDA. Sendo esse um dever de lealdade negocial. Não há no plano ofensa aos direitos do CREDOR BANCO SAFRA S/A, mas sim articulação do que se fará com o saldo que remanescer da alienação do bem
” (id. 816157, p. 9).

Nesta ordem de ideias, nota-se que
a controvérsia cinge-se em saber se as disposições impugnadas na espécie revestem-se, ou não, de legalidade, a ponto de autorizar a sua homologação no pleito recuperacional
.

In casu
, infere-se que
as cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.4 do Plano de Recuperação Judicial (id. 816139) não poderiam ter procedido a inclusão do “Imóvel Mogi das Cruzes” (matrícula nº 51.707) no feito recuperacional
, consoante, aliás, anteriormente deliberação não só por este Juízo
a quo
, como também por esta Egrégia Segunda Câmara Cível no
Agravo de Instrumento nº 0000601-04.2019.8.08.0014 (Rel. Des. Subst. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível, julg. 28/01/2020, DJe 06/02/2020).

No que concerne à emenda realizada nas sobreditas cláusulas para estabelecer, em síntese, que eventual saldo, após a venda do “Imóvel Mogi das Cruzes” pelo Recorrente, deverá ser utilizado para a quitação da dívida de outros Credores
, nos termos estabelecidos na Ata da Assembleia Geral realizada na Recuperação Judicial
(id. 816121),
impõe-se averiguar se tal deliberação ofende, ou não, ao que estabelecido n
os parágrafos 4º e 5º, do artigo 27, da Lei Federal nº 9.514/1997
.

Eis o teor dos mencionados preceitos,
in litteris:

“
Art. 27
. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...)

§ 4º

Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil
.

§ 5º
Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2º, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º
.”

A propósito desses dispositivos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que “
consoante a jurisprudência desta Corte, "na hipótese, frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário" (REsp n. 1.654.112/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018)
” (STJ - AgInt no AREsp 1357379/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019).

Na linha do que enfatizado pelo Recorrente, tal precedente tratou de hipótese em que “
Yago Giacomini ajuizou ação de cobrança em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando ter celebrado com o réu, em 23/11/2011, instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel e constituição de alienação fiduciária, no valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), mas, por dificuldades financeiras, tornou-se inadimplente, consolidada a propriedade em favor do banco (Lei n. 9.514/1997). Relatou que, após dois leilões negativos, o imóvel foi arrematado por R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais), restando-lhe saldo credor de R$ 35.727,19 (trinta e cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), já considerada a dívida pendente
”.

Entretanto, na esteira da compreensão daquela Corte de Sobreposição, assentou-se que,
por força do que estabelecido no § 5º, do artigo 27, da Lei nº 9.514/1997, na hipótese de insucesso da venda do imóvel no segundo leilão, cabe ao Credor ficar com o imóvel, extinguir a dívida, sem qualquer obrigação de restituição do que sobejar
.

Em síntese, equivale a dizer que “
nos termos do § 5º, do art. 27, da Lei nº 9.514/97, o fracasso na alienação de bem dado em garantia fiduciária, pela ausência de licitantes, em ambos os leilões, extingue a dívida e exonera o credor fiduciário da obrigação prevista em seu § 4º. Precedentes
” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1523934/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Na espécie, conclui-se que se reveste de plausibilidade a tese de que a
emenda realizada nas cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.4 do Plano de Recuperação Judicial, para garantir que eventual saldo, após a venda do “Imóvel Mogi das Cruzes” pelo Recorrente, deverá ser utilizado para a quitação da dívida de outros Credores
(Ata da Assembleia Geral realizada na Recuperação Judicial -
id. 816121),
não se apresenta em conformidade com as normas que ressaem d
os parágrafos 4º e 5º, do artigo 27, da Lei Federal nº 9.514/1997
, pois, consoante se extrai do que
certificado pelo Cartório 1º Oficial de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes, na Matrícula 51.707
, do mencionado bem imóvel, expressamente se registrou que
“(...)
foram realizados dois públicos leilões extrajudiciais, originados da execução do Instrumento Particular objeto dos R.15 e Av. 16 desta matrícula sem que tenha havido licitantes, conforme se comprovam pelas atas dos autos de 1º e 2º leilões
(...)
” [id. 816202 – p. 01/02].

Isto posto, sem prejuízo da reanálise da matéria no momento oportuno,
DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da Sentença recorrida especificamente no tocante à homologação e à validade das cláusulas
3.1.6 e 3.1.8.4 do Plano de Recuperação Judicial e à respectiva emenda a tais disposições realizada na Assembleia Geral de Credores no feito recuperacional de origem no que concerne ao “Imóvel Mogi das Cruzes” (Matrícula 51.707) de propriedade do Recorrente
.

Intime-se o Recorrente
desta Decisão.

Oficie-se ao Juízo
a quo
para ciência deste
Decisum
.

Intimem-se as Recorridas
, para fins de Contraminuta recursal no prazo legal.

Após,
ouça-se a douta Procuradoria de Justiça
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 23 de outubro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
supracitado, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada, não havendo falar-se em omissão relacionada aos Embargos de Declaração, porquanto, conforme salientado, o universo das matérias restou enfrentado no bojo do presente Recurso de Agravo de Instrumento, submetido ao pronunciamento colegiado.

Deste modo, cabe reafirmar que
as cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.4 do Plano de Recuperação Judicial (id. 816139) não poderiam ter procedido a inclusão do “Imóvel Mogi das Cruzes” (matrícula nº 51.707) no feito recuperacional
, consoante, aliás, anteriormente deliberado não só pelo Juízo
a quo
, como também por esta Egrégia Segunda Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 0000601-04.2019.8.08.0014 (Rel. Des. Subst. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível, julg. 28/01/2020, DJe 06/02/2020).

Além disso,
a emenda realizada nas sobreditas cláusulas para estabelecer, em síntese, que eventual saldo, após a venda do “Imóvel Mogi das Cruzes” pelo Recorrente, deverá ser utilizado para a quitação da dívida de outros Credores
, nos termos estabelecidos na Ata da Assembleia Geral realizada na Recuperação Judicial (id. 816121),
afronta ao que estabelecido n
os parágrafos 4º e 5º, do artigo 27, da Lei Federal nº 9.514/1997, consoante demonstrado acima
.

Isto posto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONFIRO-LHE PROVIMENTO para reformar a Sentença recorrida para indeferir o pedido de homologação das cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.4 do Plano de Recuperação Judicial (id. 816139)
e à respectiva emenda a tais disposições realizada na Assembleia Geral de Credores no feito recuperacional de origem no que concerne ao “Imóvel Mogi das Cruzes” (Matrícula 51.707) de propriedade do Recorrente
, a teor da fundamentação retro aduzida.

Por fim,
JULGO PREJUDICADOS os Embargos de Declaração
opostos no id. 928915
.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

EMENTA
: EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DE IMÓVEL NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DO PLEITO RECUPERACIONAL. IMÓVEL EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VENDA DO BEM POR DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE CREDORES PARA QUITAÇÃO DE EVENTUAL SALDO. INSUCESSO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. TRANSFERÊNCIA AO CREDOR FIDUCIÁRIO E EXTINÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA NO CAPÍTULO IMPUGNADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO JULGADOS PREJUDICADOS.

I.
“
Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes
” (STJ - REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

II.

In casu
, infere-se que as cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.4 do Plano de Recuperação Judicial (id. 816139) não poderiam ter procedido a inclusão do “Imóvel Mogi das Cruzes” (matrícula nº 51.707) no feito recuperacional, conforme, aliás, anteriormente deliberação não só por este Juízo
a quo
, como também por esta Egrégia Segunda Câmara Cível no
Agravo de Instrumento nº 0000601-04.2019.8.08.0014 (Rel. Des. Subst. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível, julg. 28/01/2020, DJe 06/02/2020).

III.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que “
consoante a jurisprudência desta Corte, "na hipótese, frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário" (REsp n. 1.654.112/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018)
” (STJ - AgInt no AREsp 1357379/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019). N
a esteira da compreensão daquela Corte de Sobreposição, assentou-se que, por força do que estabelecido no § 5º, do artigo 27, da Lei nº 9.514/1997, na hipótese de insucesso da venda do imóvel no segundo leilão, cabe ao Credor ficar com o imóvel, extinguir a dívida, sem qualquer obrigação de restituição do que sobejar.
Em síntese, equivale a dizer que “
nos termos do § 5º, do art. 27, da Lei nº 9.514/97, o fracasso na alienação de bem dado em garantia fiduciária, pela ausência de licitantes, em ambos os leilões, extingue a dívida e exonera o credor fiduciário da obrigação prevista em seu § 4º. Precedentes
” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1523934/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

IV.
Na hipótese dos autos, merece prosperar a tese de que a emenda realizada nas cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.4 do Plano de Recuperação Judicial, para garantir que eventual saldo, após a venda do “Imóvel Mogi das Cruzes” pelo Recorrente, deverá ser utilizado para a quitação da dívida de outros Credores (Ata da Assembleia Geral realizada na Recuperação Judicial -
id. 816121), não se apresenta em conformidade com as normas que ressaem d
os parágrafos 4º e 5º, do artigo 27, da Lei Federal nº 9.514/1997, pois, consoante se extrai do que certificado pelo Cartório 1º Oficial de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes, na Matrícula 51.707, do mencionado bem imóvel, expressamente se registrou que
“(...) foram realizados dois públicos leilões extrajudiciais, originados da execução do Instrumento Particular objeto dos R.15 e Av. 16 desta matrícula sem que tenha havido licitantes, conforme se comprovam pelas atas dos autos de 1º e 2º leilões (...)
” [id. 816202 – p. 01/02].

V.
Agravo de Instrumento conhecido e provido
para reformar a Sentença recorrida apenas quanto ao capítulo impugnado na espécie, e, por conseguinte, indeferir o pedido de homologação e pronunciar a ilegalidade especificamente das
cláusulas
3.1.6 e 3.1.8.4 do Plano de Recuperação Judicial e à respectiva emenda a tais disposições realizada na Assembleia Geral de Credores no feito recuperacional de origem no que concerne ao “Imóvel Mogi das Cruzes” (Matrícula 51.707) de propriedade do Recorrente.

VI.
Embargos de Declaração da Decisão concessiva de efeito suspensivo julgados prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.